Tribunal: STF
Processo: HC 72310
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-28
Data de publicação: 1995-03-28

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus". Interpretação do PAR.1. do
artigo1. da Lei 4.729, de 14 de julho de 1965. Prescrição.
          -  Não se admite decretação da extinção da punibilidade por
prescrição  da pretensão punitiva com base em pena a ser supostamente
aplicada,  porquanto  a presunção  de  primariedade do  réu  pode ser
elidida a qualquer momento no curso do processo criminal.
          "Habeas corpus" indeferido.